Tribunal: STF
Processo: RE 1392218
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 15, p. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. 



    1. A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, para o trabalho (art. 201, 1, da CF e arts. 18, 1, a; 25, 1, e 42 da Lei n° 8.2 13/91). 



    2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio -doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, 1, e 59 da Lei n° 8.213/91).



     3. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada pela moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio -doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei n° 8.213/91; o . desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei n° 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos perante a Previdência Social ficam mantidos. 



    4. Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em suma, que o índice de reajuste IPCA-E deve ser aplicado para a correção monetária do débito, nos moldes do julgamento do Tema 810 da sistemática de repercussão (eDOC 21).



    A Vice-Presidência determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para reapreciação da questão em face do Tema 810 (RE-RG 870.947/SE) e dos Temas 491, 492 e 905 do STJ (eDOC 25).



    A Turma julgadora procedeu ao juízo de retratação, nos seguintes termos (eDOC 28, p. 6):



    “PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F, LEI FEDERAL 9.494/97. 1. No que tange à correção monetária, verifica-se que o v. Aresto destoa do atual entendimento Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da utilização da TR como critério de correção monetária na sessão de julgamento. 



    2. De outro lado, com relação aos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da incidência prospectiva de juros na forma do artigo 1º-F da Lei Federal nº. 9.494/97.



     3. Exercício do juízo de retratação apenas com relação ao índice de correção monetária. Embargos declaratórios da parte autora acolhidos em parte.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 28, pp. 4-5):



    “ No que tange à atualização, o v. Acórdão estabeleceu que (ID 125061836 - Pág. 70 e ID 125061836 - Pág. 21): 



    ‘Quanto à correção monetária, acompanho o entendimento firmado pela Sétima Turma no sentido da aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei n° 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009’.



     (...)



     Sobre os atrasados, os juros (...) deverão incidir de acordo com o Manual de Orientação Para Cálculos Judicias da Justiça Federal”.



     Em relação à correção monetária, houve a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, exceto no que conflitasse com a Lei Federal nº 11.960/2009. 



    Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como critério de correção monetária na sessão de julgamento de (RE 870947, Relator(a): Mi 20 de setembro de 2017 n. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).



     Assim, no que tange à correção monetária, verifica-se que o v. Aresto destoa do atual entendimento Supremo Tribunal Federal, viabilizando o exercício da retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.



    De outro lado, com relação aos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da incidência prospectiva de juros na forma do artigo 1º-F da Lei Federal nº. 9.494/97 nas relações jurídicas não-tributárias, como no caso (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). 



    Portanto, com relação aos juros moratórios, o v. Acórdão está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não merece qualquer reparo. 



    Por tais fundamentos, exerço juízo de retratação para determinar a adequação do v. Acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, afastar a incidência da TR e aplicar o INPC, à título de atualização monetária. Desta forma, acolho, em parte, os embargos de declaração da parte autora.” (grifo nosso)



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, esta Corte considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, por compreender que esse índice não representa a desvalorização da moeda e impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.



    Note-se que o Tribunal recorrido, ao retratar-se, afastou a aplicação da TR e, quanto a correção monetária, aplicou o INPC consoante da orientação desta Casa. 



    Por fim, quanto á discussão quanto ao índice a ser aplicado, se INPC ou se IPCA-e, rememoro o que reproduzi no meu voto quando do julgamento do processo paradigma: 



    “Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”



    Entendo, contudo, que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo sobre esse ponto. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 892.995, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2022; RE 1.380.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.383.477, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.05.2022; RE 1.306.805, Rel. Min. Gilmar, DJe, o que convém transcrever desta última: 



    “Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    (...) 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.”



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em afastou a aplicação da TR como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente